Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009074-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), GIANE MARIA BRUN BORGES - CPF: 383.593.321-34 (AGRAVANTE), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO
POR EDITAL
- CITAÇÃO E
FETIVADA
NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -
MUDANÇA DE ENDEREÇO -
VA
LIDA
DE DA CITAÇÃO POR EDITAL
- DEVER DE BOA FÉ OBJETIVA DO CONTRATANTE
- RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Se no contrato firmado entre as partes
consto
u expressamente
a
necessidade de
comunicação de mudança de endereço,

u
ma vez que não localizad
o o devedor
no endereço indicado no c
ontrato, desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização,
mantendo-se
hígido o ato de c
itação por edital.

2. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do
n
egócio
j
urídico.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GIANE MARIA BRUN BORGES
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1011428-16.2024.8.11.0041
, em trâmite no juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
COOPERFORTE

- COOP DE ECON. E CRED.
MÚTUO
DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
, que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital da ora agravante.

A agravante alega, em síntese, que somente tomou conhecimento da ação quando foram bloqueados valores de sua aposentadoria em dezembro/2024.

Assevera que quando se pleiteou a liberação dos valores bloqueados indevidamente, também requereu o reconhecimento da nulidade da citação efetivada por edital sem seguir os requisitos legais para sua realização.

Sustenta que a única tentativa de citação efetivada no processo constou ‘mudou-se’ para outro local e, ato contínuo, o juízo determinou a intimação e citação por edital.

Defende que a citação por edital somente é permitida depois de esgotadas todas as possibilidades possíveis de localização, o que não ocorreu na presente demanda.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da citação por edital, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas no Id.
283084391

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

promove
u
o
Cumprimento de Sentença

n.
1002116-46.2018.8.11.0002
,

em desfavor de

GIANE MARIA BRUN BORGES
,

objetivando o

recebimento d
o valor de R$
18.405,88, oriundo de ação monitória.

Recebida a inicial e determinada a citação
,
a certidão do Oficial e Justiça consignou que
não foi possível proceder a citação da requerida em razão de ter sido informado pela proprietária do imóvel, que a requerida
se mudou
daquele local há mais de dois anos e não deixou nenhum outro endereço certo para contato
(Id. 155367776).

Após
, foi realizada a citação por edital
e
decretada a revelia da requerida com a nomeação d
e curador especial (D
efensoria Pública
)
.

Ap
resentad
a
a

defesa pela
curadora especial, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Instaurado o cumprimento de sentença em 26/09/2024, a intimação da executada ocorreu por edital (Id
. 171015149)
.

Ausente
o pagamento
,
em 06/12/2024
houve
a penhora online nas contas da executad
a
, com resultado frutífero
(Id. 178302790)
.

Em seguida
,
a executada compareceu nos autos
alegando a
impenhorabilidade do valor e
nulidade da citação por edital
.

Na decisão Id.
184867992 o juízo monocrático reconheceu a impenhorabilidade do valor e indeferiu a nulidade da citação.

Inconformada, recorre a
exe
cutada
, ora agravante.

Pois bem.

Do contexto apresentado, razão não assiste a agravante.

No caso,
a alegada ineficácia da citação
por edital
, deveu-se à mudança de endereço da executada e
apenas uma
tentativa de citação
.

Ocorre que
, apesar da citação por edital configurar medida excepcional que deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado
(art. 256, §3º, do CPC),
referida imposição lega
l está atrelada à
boa f
é
objetiva do contratante de manter atualizado o seu endereço na instituição financeira
, devendo se ater às peculiaridades do caso concreto.

Isso porque,
houve a alteração de endereço da executada e
como demonstrado pelo agravado,
o contrato firmado entre as partes
- Contrato de Abertura de Crédito (Id. 148423986
dos autos principais
) - previu expressamente
que a não comunicação de mudança de endereço postal, eletrônico e telefone, seriam consideradas como recebidas, para todos os efeitos. Vejamos:

Nessas circunstâncias, basta que o credor requeira a citação no endereço que dispõe em seus cadastros
, fornecido pelo próprio devedor.

Nesse sentido:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Sentença de procedência. Recurso da parte ré, defendida por Defensora Pública. Alegação de nulidade de citação por edital, porque não esgotados os meios de localização da ré, pelos sistemas
Bacenjud
,
Infojud
,
Renajud
e
Siel
, e porque, tratando-se de pessoa jurídica, a citação haveria de recair na pessoa de seu representante legal. Inocorrência de nulidade. A não localização da ré no endereço informado no seu cadastro perante a JUCESP é suficiente para considerá-la em lugar incerto e não sabido e autorizar a citação por edital. Desnecessidade de realização de outras buscas de endereço. Atualização dos cadastros nos órgãos competentes é incumbência da pessoa jurídica. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1030633-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão
Troly
; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023).

A tentativa de citação pelo Oficial de Justiça no endereço apontado no contrato, como já acima mencionado, restou infrutífera, tendo sido certificado que a requerida
não deixou nenhum outro endereço certo para contato.

Ademais, citada
a executada
por edital,
f
oi apresentada
a defesa por meio da curadoria especial.

Portanto,
as formalidades legais exigidas para o ato foram formalmente cumpridas, de modo que não há como questionar a sua higidez formal
, inexistindo nulidade da ci
tação por edital.

Ante o exposto,
revogo a liminar
proferida no Id. 278262384 e
nego

p
rovimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025